Tribunal: TJSP
Processo: 2284205-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Execução – Impugnação à penhora – Impugnação à penhora que tem por objeto a suposta constrição incidente sobre o imóvel de matrícula 35.889 – Descabimento – Referido imóvel que, na realidade, não foi objeto de penhora, tendo sido mencionado por erro material – Vício que foi sanado no julgamento do AI no 2253124-16.2019.8.26.0000 – Pretensão dos agravantes para que fosse tornada

Ementa:
Execução – Impugnação à penhora – Impugnação à penhora que tem por objeto a suposta constrição incidente sobre o imóvel de matrícula 35.889 – Descabimento – Referido imóvel que, na realidade, não foi objeto de penhora, tendo sido mencionado por erro material – Vício que foi sanado no julgamento do AI no 2253124-16.2019.8.26.0000 – Pretensão dos agravantes para que fosse tornada insubsistente a penhora que ficou superada.

Execução – Multa – Inexistência de óbice a que o valor da multa por litigância de má-fé, a que os agravantes foram condenados a pagar, seja incluída no cálculo do débito exequendo, visando à cobrança conjunta com o principal – Caso em que não se cogita de multa cominatória, não sendo aplicável o § 3o do art. 537 do atual CPC - Multa que, ademais, foi mantida no julgamento do AI no 2253124-16.2019.8.26.0000 – Agravo desprovido.